Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. NÃO USUFRUÍDO DEVIDO PROBLEMA NA CONEXÃO. EMBARQUE ENCERRADO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. REALOCAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA. CANCELAMENTO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. DESPESAS COM HOTEL, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DE RETORNO PARA CASA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VIAGEM DA FAMÍLIA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
2. As agências de turismo respondem solidariamente pelo cancelamento da passagem aérea quando há comercialização de pacotes de viagens. Se na hipótese, a recorrente vendeu a passagem e a hospedagem (ID 54586346, 54586347, 54586348, 54586350), as falhas na prestação de serviço que culminaram com o cancelamento da viagem se inserem no âmbito de sua responsabilidade.
3. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou a operadora de turismo a restituir o valor pago pelo pacote de viagem e a pagar solidariamente com a companhia aérea os gastos as demais despesas experimentadas pelos autores em razão do cancelamento (diária de hotel e alimentação na conexão, passagens de retorno à Brasília, IDs 54586346, 54586347, 54586348, 54586350)
4. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a expectativa frustrada de fruir a viagem internacional com a família, planejada com bastante antecedência, mas que, ao final, mostram as evidências, se transformou em fonte de transtornos e decepções diante do adiantamento do voo sem prévio aviso, da inércia dos prestadores de serviço em providenciar a reacomodação em outro voo e da necessidade de cancelamento da viagem.
5. Será mantido o valor de R$ 5.000,00 para cada autor a título de compensação pelos danos morais se este se mostra afinado com as circunstâncias fáticas dos autos e com os critérios da razoabilidade e adequação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.